Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721362-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NATURALE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA - ME, JAYNE DA SILVA ALVES DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora